Tribunal: TJMT
Processo: 1072869-55.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072869-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALDINEY FERREIRA SUE - CPF: 034.259.381-18 (RECORRENTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), OPTICA BRASIL LTDA - CNPJ: 92.024.603/0001-41 (RECORRIDO), LAURA DALMOLIN VANZIN - CPF: 030.086.800-62 (ADVOGADO), FRANCISCO MARQUES CRUZ - CPF: 013.773.150-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO. DESPROVIDO.

1 - Se houve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e a Recorrente não comprova o recolhimento do preparo dentro do prazo concedido, o recurso deve ser julgado deserto.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
ALDINEY FERREIRA SUE
em face da decisão monocrática proferida pelo Dr. Antonio Veloso Peleja Junior que não conheceu do recurso inominado, vazado nos seguintes fundamentos:

“A circunstância implica o não conhecimento do recurso, por preclusão consumativa/temporal.

O encargo, portanto, é efetuar o adimplemento e comprová-lo nos autos no prazo comum de 48 (quarenta e oito) horas.

Nesse sentido, a Súmula 07 desta Turma Recursal: “O preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em Primeiro Grau (art. 54, parágrafo único da Lei No 9.099/95). Não sendo recolhida na totalidade, como previsto na tabela de custas, deverá ser julgado deserto o recurso”.

E também, Enunciado n. 80 do FONAJE: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL)”.

São normas específicas no âmbito do microssistema dos juizados especiais, de modo que a não comprovação do preparo nas 48 (quarenta oito) horas impõe o não conhecimento do recurso, como se disse. Nessa linha:.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

Com efeito, a questão posta no debate recursal encontra solução no texto da Súmula 7 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, a saber:

“Súmula 7 – O preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em Primeiro Grau (art. 54, parágrafo único da Lei no 9.099/95). Não sendo recolhida na totalidade, como previsto na tabela de custas, deverá ser julgado deserto o recurso;”

Ora, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, ausente a prova do seu recolhimento, o recurso deve ser julgado deserto.

Importante registrar que a decisão que determinou a comprovação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas está em consonância com o artigo 42, §1o da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais,
in verbis
:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Enunciado 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL).

Com efeito, considerando o prazo a contagem em horas, conta-se o prazo minuto a minuto, nos termos do art. 132, § 4o do Código Civil.

Assim, deveria a parte impetrante se atentar a decisão intimada, isto é, que determinou a manifestação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, independente do sistema, mormente porque baseada no dispositivo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO JULGADO DESERTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. PRAZO DE 48 HORAS CONTADO MINUTO A MINUTO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO POR VIA INADEQUADA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS MANTIDA. DECISÃO MANTIDA.

1.

O prazo de 48 horas previsto no art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 para a comprovação do preparo recursal deve ser contado de forma contínua, minuto a minuto, conforme o art. 132, § 4o, do Código Civil, não se suspendendo nos finais de semana ou feriados.

2.

A comprovação do recolhimento do preparo fora do prazo implica a deserção e o consequente não conhecimento do recurso, sendo inaplicáveis, por analogia, normas destinadas a prazos financeiros, como o art. 1o da Lei 7.089/83.

3. Não evidenciada omissão, contradição ou obscuridade na decisão agravada, restando indevida a tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração, sendo cabível a aplicação da multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1032657-26.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DENTRO DO PRAZO DE 48 HORAS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, §1o DA LEI 9.099/1995. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 9.099/1995, o preparo recursal deve ser recolhido e comprovado no prazo de 48 horas subsequentes à interposição do recurso, sob pena de deserção.

De acordo com o § 4o do artigo 132 do Código Civil, o prazo fixado em horas deve ser contado minuto a minuto, sem a exclusão do primeiro dia, entendimento este aplicável exclusivamente a prazos contados em dias.

Precedente do TJMT: “O prazo se conta minuto a minuto, e não há regra de exclusão do primeiro dia. Isso vale justamente para prazos contados em dias.” (N.U 1010931-28.2024.8.11.0000, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, 1a Câmara de Direito Privado, J. 20/08/2024, DJE 21/08/2024).

No mesmo sentido: N.U 0175447-97.2015.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 23/02/2016, DJE 04/03/2016 e N.U 0128122-29.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 1a Câmara de Direito Privado, J. 13/10/2015, DJE 19/10/2015.

Precedente do STJ: “O prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à publicação da pauta no Diário da Justiça Eletrônico, não se aplicando a regra geral prevista no artigo 184 do Código de Processo Civil.” (AgInt no REsp n. 1.616.719/MT, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 2/4/2019).

No mesmo sentido: REsp n. 187.444/DF, Relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 19/12/2002, DJ de 17/3/2003, p. 232.

Nos termos do § 1o do artigo 42 da Lei no 9.099/95, §4° do artigo 132 do Código Civil e a jurisprudência consolidada, o prazo para o preparo, fixado em horas, começa a ser contado imediatamente a interposição do recurso ou a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, sendo computado minuto a minuto, sem suspensão ou interrupção, e não se aplicando a regra geral de contagem de prazos prevista no artigo 224 do CPC/15 (artigo 184 do CPC/73).

O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, com a juntada da guia e comprovante de pagamento, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva, a teor do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 e Enunciado 80 do FONAJE.

Recurso não conhecido.

(N.U 1000757-47.2023.8.11.0047, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)

RECOLHIMENTO DO PREPARO FORA DO PRAZO LEGAL – CONTAGEM MINUTO A MINUTO – ENCERRAMENTO NO DOMINGO – PRAZO ESTENDIDO PARA O PRIMEIRO HORÁRIO DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE – DESERÇÃO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

A ausência de recolhimento integral do valor do preparo recursal no prazo legal implica a deserção e o não conhecimento do recurso cível inominado.

(TR-MT, N.U 1002559-16.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

Desta forma, restou demonstrado que a manifestação foi apresentada fora do prazo de 48 horas, conforme estabelece o § 1o, do art. 42 da Lei n. 9.099/95.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno e mantenho a decisão monocrática que declarou
deserto o recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025